Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001598-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), MARCIO JOSE VINCENZI - CPF: 885.769.570-00 (AGRAVANTE), JEAN MACIEL DOS SANTOS - CPF: 961.064.091-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SEQUESTRO DE BEM – DETERMINAÇÃO PARA READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA AO PROVEITO ECONÔMICO - ART. 292, INCISOS II E VI, DO CPC/15 - CORREÇÃO DE OFÍCIO – ART. 292, §3o, DO CPC/15 - PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - PRODUTOR RURAL - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO/FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS - POSSIBILIDADE - ART. 98, §6o, do CPC/15 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da causa deve corresponder, tanto quanto possível, ao proveito econômico perseguido pela parte autora quando do ajuizamento da ação.

Assim, se o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico, possível a correção, de ofício, neste recurso, do valor da causa, a teor do art. 292, §3o, do CPC/15.

Não obstante pedido de gratuidade de justiça, se dos autos ressai indícios da saúde financeira do jurisdicionado, o qual, mesmo instado a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, permanece inerte, deve ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

Entretanto, reconhecendo eventual vulnerabilidade financeira momentânea, inclusive em razão do desfazimento do negócio que deu origem à demanda, prestigia-se o acesso à Justiça, facultando ao agravante o parcelamento das custas judiciais, conforme permissivo legal contido no art. 98, §6o, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MÁRCIO JOSÉ VICENZI
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Anulação de Ato Jurídico com Pedido de Tutela Antecipada para Sequestro de Bens
no 1008355-56.2020.811.0015, ajuizada em desfavor de
JEAN MACIEL DOS SANTOS
,

que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a emenda da inicial para adequação do valor da causa e recolhimento da diferença das custas, sob pena de indeferimento da peça inaugural (ID no 74831454).

Em síntese, sustenta o agravante o desacerto da decisão, porquanto propôs a presente demanda para anular o que não passou de um contrato não cumprido, pelo qual adquirira insumos (adubo) que não foram entregues pelo agravado, motivando assim a sustação dos cheques que emitira para a quitação do referido contrato.

Alega que não considera lícito pagar as custas processuais atribuídas sobre o valor de um contrato não cumprido e que só lhe trouxera prejuízos, pois o agravado não só não entregou os insumos objeto do contrato como ainda repassou seus cheques a terceiros, causando-lhe inúmeros prejuízos.

Defende que o objetivo da demanda não é o cumprimento do contrato inadimplido, mas sim a anulação desta suposta compra e venda de produtos e a declaração de inexigibilidade dos cheques emitidos ante a não entrega dos insumos (adubo) adquiridos.

Insiste que o valor atribuído à causa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo qual já recolheu as custas, versa apenas sobre os prejuízos advindos do não cumprimento do contrato pelo agravado e a utilização indevida das folhas de cheques dadas em pagamento dos produtos que jamais lhe foram entregues.

Assegura que não possui condições de arcar com as custas do processo e que sua declaração de hipossuficiência é bastante para a concessão do benefício, garantindo assim seu acesso à Justiça, conforme assegurado na Carta Magna.

Alega que a contratação de advogado particular também não se constitui em empecilho para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, pois não está obrigado a recorrer aos serviços da Defensoria Pública, mormente em razão de que a Constituição Federal lhe garante o direito sem esse requisito de representação processual.

Sustenta que no caso estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal com o provimento do recurso e deferimento da gratuidade de justiça, ou, o acatamento do valor atribuído à causa por estimativa.

A liminar recursal foi indeferida (ID no 75610468).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão recorrida (ID no 75778516).

Não houve apresentação de contraminuta em razão da não intimação/localização do agravado, conforme ID no 86021491, em razão da ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

Art. 5o

.
LXXIV
.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.
g.n.

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Nesse sentido, da colenda Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA
. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3
. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

De todo o exposto,

verifica-se
que razão não assiste ao agravante quanto ao pleito de gratuidade de justiça.

Isso porque, dos autos ressai indícios de saúde financeira do requerente, o qual, somente para a aquisição de insumos para fomentar sua atividade agrícola, firmou negócio na ordem de R$ 3.600.000,00, conforme atestam os contratos juntados aos autos, os quais pretende sua anulação.

Assim, não obstante sua irresignação, em especial pelo desfazimento do negócio não cumprido, não logrou o agravante demonstrar de forma efetiva a sua impossibilidade de custear as despesas processuais.

Deveras, dos autos há apenas alegações quanto à sua incapacidade financeira, porquanto, mesmo instado na origem e nesta instância recursal, o agravante, produtor rural, não se dispôs a colacionar documentos aptos a comprovar sua propalada hipossuficiência econômica.

Nesse sentido, colaciono trecho da decisão do magistrado a
quo
(ID no 74831456):

“[...]
2. Dessa forma, intime-se o autor, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, atribuindo novo valor à causa, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Também no prazo de 15 (quinze) dias,
deverá o autor juntar aos autos documentos que comprove fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), sob de indeferimento da gratuidade de justiça
. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 4 de agosto de 2020 . Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal
. [..]” g.n.

Nesta Corte, decisão de minha lavra, por ocasião do indeferimento do pleito liminar ao agravante (ID no 75610468):

“[...]

Quanto à assistência judiciária gratuita, assim como a decisão recorrida, o entendimento desta Colenda Câmara é de que a simples declaração, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituída de qualquer valor comprobatório.
Com efeito, para tanto, imprescindível que o recorrente colacione aos autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência ou declaração de imposto de renda
. Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo. Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações. Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.- Marilsen Andrade Addario Desembargadora.
[...]” g.n.

Os parcos documentos apresentados junto ao agravo de instrumento não se mostram suficientes para desconstituir a decisão do magistrado de primeiro grau.

Ademais, ainda que não seja causa determinante para o indeferimento da benesse, de se considerar a circunstância de estar sendo patrocinado por causídico contratado para representá-lo nos presentes autos.

Todas estas circunstâncias somadas afastam a possibilidade de concessão do beneplácito legal pleiteado pelo requerente.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, de se manter a decisão agravada que indeferiu seu pedido de gratuidade judiciária.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)
g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Entretanto, considerando as peculiaridades do caso em comento em que a parte pretende o desfazimento de negócio inadimplido, e para que não se incorra em ofensa à garantia constitucional do acesso à Justiça, deve ser facultado ao agravante o parcelamento das custas judiciais
, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, §6o, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Desse modo, autorizo o parcelamento das custas de distribuição, deixando a cargo do magistrado condutor do feito a fixação do número de parcelas que entenda ser suficiente para viabilizar o acesso do recorrente ao Judiciário.

Desse modo, garante-se ao jurisdicionado o acesso à Justiça, promovendo a adequada pacificação social, sem causar gravame ao Erário.

No que tange ao valor a ser atribuído à causa,
a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da causa deve corresponder, tanto quanto possível, ao proveito econômico perseguido pela parte autora quando do ajuizamento da ação.

In casu
, em se tratando de pedido de anulação de negócio jurídico, conforme ressai dos pedidos da inicial, o valor da causa deverá equivaler ao valor dos contratos discutidos, já que esse é o benefício econômico pretendido, consoante art. 292, incisos II e VI, do CPC/15.

Para que não pairem dúvidas, reproduzo a seguir parte dos pedidos da inicial (ID no 107225971):

Assim, de fato, o valor da causa deverá corresponder ao valor do benefício econômico pretendido pelo autor.

Acerca da matéria, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. 1. Os honorários advocatícios devidos ao representante processual do vencedor, em regra, devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Inexistindo este, o parâmetro passa a ser o valor da causa.

2. Admite-se a definição equitativa da verba advocatícia quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (art. 85, § 8o, do CPC/2015). 3. Na hipótese, a recorrida, mediante a ação de cobrança, pretendia o pagamento de diferenças remuneratórias que entende devidas em razão da não incidência de reajuste salarial. 4. Nos termos do art. 292, I, do CPC/2015, o valor da causa será, "na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação". 5.
O valor atribuído à causa deve refletir o ganho almejado, sob pena de correção de ofício pelo juiz, nos termos do § 3o do mesmo artigo de lei.
Assim, consignado pela autora o valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), não se pode presumir o seu desacerto, em recursal, se nem o adversário ou o juiz contestaram o montante. 6. Uma vez que a cifra não é irrisória e, objetivamente, define a extensão da vitória do ente público, impõe-se a fixação da verba dentro dos parâmetros estabelecidos pelo citado § 2o do art. 85 do CPC/2015. 7. Atente-se que a controvérsia é distinta da descrita no Tema 1.076/STJ, porque, no repetitivo, discute-se a utilização do arbitramento quando elevado o valor da causa ou do proveito econômico da demanda, e não foi este o fundamento do colegiado local, que entendeu de baixa complexidade a ação. 8. Recurso especial provido com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
(REsp 1907665/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA INDENIZATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. EXCESSIVIDADE DO QUANTUM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 283 DO STF. AFASTAMENTO. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação de que o valor da causa deve corresponder ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal aquele referente ao benefício que se pretende obter com a demanda
, conforme os ditames dos artigos 258 e 259, I, do Código de Processo Civil/1973. 3. Hipótese em que a Corte Regional manteve o valor atribuído à causa, nos autos da ação de indenização proposta pela Associação dos Criadores e Exportadores de Peixes Ornamentais de Altamira/PA, em razão da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, por compreender que, se a demanda pretende a condenação da agravante ao pagamento de perdas e danos, pelo suposto prejuízo que a construção da usina causou à atividade comercial do promovente, "o natural é que os demandantes atribuam à causa um valor econômico compatível com o proveito indenizatório que pretendem". Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Reconhecer a irrazoabilidade do valor arbitrado esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 5. Carece de prequestionamento a tese de que os demandantes, ora agravados estariam "tentando a sorte", pois, litigando sob o manto da justiça gratuita, não sofreriam o ônus da sucumbência, porquanto não examinada no julgado impugnado, o que faz incidir na espécie o óbice da Súmula 282 do STF. 6. Afastado o óbice da Súmula 283 do STF, empregado na decisão agravada, pois demonstrado o rebate do fundamento da falta de interesse recursal em impugnar o valor da causa. 7. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a Súmula 283 do STF.
(AgInt no AREsp 1462304/PA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 26/11/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA No 5/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente. 3. O valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o do próprio contrato. Precedentes. 4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da necessidade de prévia notificação para a rescisão do contrato demandaria a interpretação de cláusula contratual, procedimento vedado pela Súmula no 5/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1075542/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Desta feita, caso não faça a adequação determinada, a fixação do valor da causa poderá ser feita de ofício pelo magistrado condutor do feito, conforme prescrito no art. 292, §3o, do CPC/15 que dispõe “
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
”. Assim, há que ser mantida a decisão singular.

Diante do exposto, com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Por fim, com o indeferimento da gratuidade de justiça, determino o recolhimento do preparo deste agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021